Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada. O agravante sustenta ter diligenciado em todos os endereços constantes nos bancos de dados acessíveis, e que a exigência de novas diligências seria desproporcional e sem respaldo legal. Requer a reforma da decisão para que se defira a citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da citação por edital em execução fiscal, à luz da jurisprudência do STJ e da obrigação de esgotamento razoável dos meios disponíveis ao ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital tem caráter excepcional e somente se admite quando ignorado, incerto ou inacessível o paradeiro do devedor, nos termos do art. 256 do CPC e do art. 8o, III e IV, da Lei no 6.830/1980.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 414, admite a citação por edital na execução fiscal, desde que frustradas as tentativas pelas vias postal e pessoal, sem exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
5. Contudo, exige-se do exequente a demonstração de que realizou diligências mínimas e razoáveis para a localização de endereço nos bancos de dados aos quais tem acesso direto, a fim de localizar o endereço atualizado do executado.
6. No caso concreto, o Distrito Federal não comprovou o cumprimento da diligência determinada pelo juiz, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório de consulta aos sistemas indicados (DETRAN, CEB, CAESB, SERPRO etc.), configurando inércia na busca do executado.
7. Ausente prova de esgotamento razoável dos meios acessíveis para localização do endereço do executado, não se justifica a adoção da medida excepcional de citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
A citação por edital em execução fiscal é admitida quando frustradas as modalidades de citação pessoal e pelos Correios, desde que comprovada a adoção de diligências mínimas e razoáveis para a localização do devedor.
A ausência de comprovação de diligências efetivas e atualizadas inviabiliza o deferimento da citação por edital.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 8o, III e IV; e CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 414; e STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009, DJe 6.4.2009.